Tribunal: TJDFT
Processo: 0713860-21.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. REQUISITOS. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. HIPOSSUFICIÊNCIA. ATO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. PRESUNÇÃO. LEGITIMIDADE. VERACIDADE.

1. Nas relações de consumo, as disposições do artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, especialmente em relação à inversão do ônus da prova, não têm aplicação automática, tendo em vista que o juiz deve analisar a presença da verossimilhança das alegações do consumidor e a sua condição de hipossuficiência.

2. Os atos administrativos das concessionárias de serviços públicos possuem presunção de legitimidade e de veracidade. Isso se aplica ao Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI lavrado pela Neoenergia.

3. Negou-se provimento ao recurso.